Tribunal: TJPA
Processo: 0819541-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819541-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: JERFESON DA SILVA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PRECEDENTES.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, CONSUBSTANCIADA, ESPECIALMENTE, POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS NOS APARELHOS CELULARES DO PACIENTE E CORRÉUS, SUPOSTOS RESPONSÁVEIS PELA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PREVENTIVO E A SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA
: NÃO ACOLHIDO.

1. consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

2. ADEMAIS,
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO CABIMENTO.

1. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

2.
A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam o (a) s Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JERFESON DA SILVA MAGALHÃES
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM
. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA
, que
decretou
e
manteve
a
prisão preventiva do paciente
, nos autos da
Ação Penal nº

0802265-44.2022.8.14.0053
, em que se apura a suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
e do
crime de associação para o tráfico
, previstos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 12038699, o impetrante informou que o ora paciente é investigado e processado pela suposta infração aos artigos 33 e 35 da Lei de Entorpecentes.

Aduziu que
os fatos
apurados pela Autoridade Policial teriam ocorrido entre
11 de outubro
e
31 de outubro de 2021
, indicando que o paciente seria
intermediador
para que outro acusado, de nome Isaque Ferreira Lobo, adquirisse tóxicos de uma terceira pessoa não identificada.

Esclareceu que a prisão do paciente foi requerida pela Autoridade Policial em
17 de agosto de 2022
, e
decretada
pelo Juízo ora inquinado coator somente em
24 de outubro de 2022
, ou seja, após cerca de
01 (um) ano
da descoberta dos fatos.

Pontuou que o
Inquérito Policial
foi
concluído
em
08 de novembro de 2022
, sendo
oferecida
a
denúncia
em
23 de novembro de 2022
, e
recebida
em
28 de novembro de 2022
.

Asseverou que o paciente suporta indevido constrangimento ilegal, por
não haver provas concretas
que exista o alegado risco à garantia da ordem pública, inexistindo, portanto, argumentos idôneos para a manutenção do decreto preventivo.

Argumentou, ainda, a
ausência de contemporaneidade do decreto prisional
, vez que se embasou em provas produzidas há mais de 01 (um) ano atrás, sem nenhum indicativo de fato atual ou eventual continuidade delitiva.

Sustentou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
a concessão do benefício da liberdade provisória, ainda que com a imposição de medi
das cautelares diversas da prisão preventiva
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Por tais fundamentos, requereu a concessão de liminar que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem, para que o paciente responda a ação criminal em liberdade.

Pediu a
intimação
do impetrante para fins de
sustentação oral
perante a Sessão de Direito Penal
.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos à minha relatoria,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após
informações
do juízo inquinado coator, em 05 de dezembro de 2022, ID 12071330.

Em suas
informações
, prestadas na data de 07 de dezembro de 2022, o Magistrado
a quo
esclareceu,
in verbis
:

“
(...).
1. Inicialmente, informo que o paciente é réu nos autos n. 0802265-44.2022.8.14.0053, em trâmite nesta Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, o qual foi denunciado pelo Ministério Público em 23-11-2022, como incurso no Art. 33, caput, c/c Art. 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006, juntamente com os acusados RODRIGO PEREIRA SOBRAL e ISAQUE FERREIRA LOBO. 2. O paciente foi preso preventivamente em 18-11-2022 em cumprimento à Decisão de ID. 80135324 do Pedido de Prisão Preventiva n. 0801443-55.2022.8.14.0053. 3. A prisão preventiva do paciente foi decretada por preencher os requisitos legais. A materialidade delitiva em relação do crime de tráfico está consubstanciada nas elevadas quantidades de drogas solicitadas/oferecidas, bem como da quantidade de recursos financeiros objetos de transação, e indícios suficientes de autoria do paciente e demais acusados, conforme demonstrado por intermédio dos elementos de informações colhidos e mensagens de WhatsApp obtidas que constam nos autos. 4. Quanto ao periculum libertatis, a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública. Dos elementos apreciados, indica-se de modo insofismável que os investigados, de forma reiterada, praticaram e, ao que tudo indica, continuam envolvidos no crime de tráfico, não se tratando de condutas delitivas isoladas. Além disso, um dos investigados (Dibelém) integra facção criminosa, razão pela qual a ordem pública resta ameaçada, sendo a prisão preventiva medida imperativa. 5. Denúncia (ID. 82326984) aduz que os acusados se associaram e comercializavam substâncias entorpecentes (CRACK, MACONHA E COCAÍNA), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que o paciente JERFESON, vulgo “Tinoco” “era o intermediador entre fornecedor e comprador de drogas, com recebimento de comissão em dinheiro e desconto na compra de entorpecente (COCAÍNA), a qual, supostamente, vende em seu estabelecimento comercial BAR CLUBE CANECÃO e BORRACHARIA TOPA TUDO”. 6. Em 28-11-2022 foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia no prazo legal, conforme Decisão de ID. 82534564. 7. O paciente foi notificado em 01-12-2022 e apresentou Resposta à acusação na mesma data (ID. 82858623). 8. Os acusados JERFESON e RODRIGO requereram o desmembramento do processo em razão da tentativa frustrada de notificação do acusado que não foi localizado, conforme Certidões dos oficiais de justiça (ID 82881890 – Pág. 1 e ID 83037399 – Pág. 1). 9. Será expedida intimação ao Ministério Público para manifestação quanto as referidas certidões e ao pedido de desmembramento do processo. (...)
.” ID 12149274.

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar pretendido, por não vislumbrar, ao menos por ora, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins, em 13 de dezembro de 2022, ID 12159892.

Nesta
Superior Instância
, ID 12267326, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pela
DENEGAÇÃO
da presente ordem impetrada em favor do ora paciente
JERFESON DA SILVA MAGALHÃES
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, o ora impetrante sustentou que o decreto preventivo imposto ao ora paciente não apresenta fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos para manutenção da medida extrema, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo necessária a sua revogação, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo ora paciente
JERFESON DA SILVA MAGALHÃES
.

Todavia, no que tange a
alegação
de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente
, e de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente
, entendo que
razão não assiste o impetrante
, pelas razões a seguir expostas.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“
(...). Quanto aos requisitos basilares de toda e qualquer medida cautelar, restam também evidenciados. O
fumus comissi delict
, é dizer,
a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
,
está fartamente demonstrado por intermédio dos elementos de informação colhidos
. Não seria razoável
replicar as dezenas de mensagens de texto e áudio travadas pelos investigados Isaque (Vulgo Dibelém)
e
Jeferson (Vulgo Tinoco)
, mas reproduzirei adiante àquelas que melhor revelam a necessidade da prisão preventiva. Conforme aludido,
as conversas foram obtidas mediante ordem judicial
,
em observância aos ditames constitucionais
. Na grande maioria dos casos,
as conversas são travadas por Isaque Ferreira Lobo (Dibelém)
e
Jeferson da Silva Magalhães (Tinoco)
e em algumas é mencionado de maneira evidente
o nome de “Coração”,
que
é o Rodrigo Pereira Sobral (vulgo “Coração de Latinha)
. Segundo as investigações,
o primeiro
, natural da cidade de Belém/PA,
começou a comercializar drogas nesta cidade, mas em abril de 2021 foi preso
. Após conseguir liberdade provisória, retornou às atividades criminosas. Além disso, verifica-se que o referido integra a facção criminosa Comando Vermelho-CV.
O segundo
, por sua vez,
residente nesta cidade
,
possui uma borracharia de nome “Topa Tudo” e de um clube, chamado “Canecão”
.
Segundo as investigações
,
Tinoco comercializa drogas em sua borracharia e que funcionaria como uma espécie de intermediário de fornecedores de drogas
. O terceiro, também é residente nesta cidade, e, segundo as investigações, dedica-se à mercancia de drogas em conveniências onde há a comercialização de bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas e que ainda contaria com o apoio de outras pessoas, ainda não identificadas e qualificadas. Nas conversas adiante,
resta evidenciado o intento mercantil de entorpecentes
,
envolvendo “Dibelém”, “Tinoco” e “Coração de Latinha”
.
Tinoco fala
: “
É que ele já falou para mim: vê aí se tu arruma pelo menos 1000 que aí qualquer coisa eu te dou uma gorjetinha ai no Branco. (...) o material quando é bom é bom, o dia que o Coração pegou aqui...(...). Eu vou jázin ali ver se o Coração vai ficar pelo menos com mais mil, se ele não ficar
”. (...). No diálogo adiante,
Tinoco indica que a vinda à cidade de determinado traficante fornecedor lhe renderia uma comissão pela encomenda de entorpecentes destinados a traficantes menores
. Dibelém: “(...) eu vou mexer com essa mercadoria que eu tenho que ir a hora que acabar eu dou um jeito de pegar outra parada maior ali, fica de boa então”.
Tinoco responde
:
“(...) esse negócio desse “correzinho” (SE REFERINDO A IDA DO TRAFICANTE A SÃO FÉLIX) ele vir pra cá ele ia me dá 200 real tá ligado (...) e assim os 200 não era nem no dinheiro, era na grama do pó, mas tá de boa eu vou ver com o Coração aqui se ele segura alguma coisa, se ele tiver pegado material, eu falo pra ele ficar de boa
”. (...).
Patente que, por meio das mensagens obtidas e ao norte reproduzidas, a materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, consubstanciada nas elevadas quantidades de drogas solicitadas/oferecidas, bem como da quantidade de recursos financeiros objeto de transação, e indícios suficientes de autoria dos inves tigados Dibelém, Tinoco e Coração de Latinha
. Impende destacar que não há qualquer ilicitude na utilização de elementos de provas relacionadas a outros investigados descobertos fortuitamente, que inicialmente não integravam o objeto da investigação.
Trata-se do instituto da serendipidade, que é o encontro ocasional de provas no curso da investigação criminal
. Quanto ao
periculum libertatis
,
a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública
. Observo que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delitivo (modus operandi).
Dos elementos apreciados, indica-se de modo insofismável que os investigados, de forma reiterada, praticaram e, ao que tudo indica, continuam envolvidos no crime de tráfico, não se tratando de condutas delitivas isoladas
. Além disso,
um dos investigados (Dibelém) integra facção criminosa, razão pela qual a ordem pública resta ameaçada, sendo a prisão preventiva medida imperativa
. (...)
”. ID 12038705.
Grifei

A de se destacar, ainda, trechos da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que manteve a prisão preventiva do ora paciente, nos seguinte termos:

“
(...). No que tange a regularidade do cumprimento de prisão preventiva, considerando os elementos contidos nos autos, bem como as declarações prestadas pelo custodiado nesta audiência de custódia
verifico que foram respeitados os direitos e garantias conferidas pela Constituição e Código de Processo Penal
,
não havendo nenhuma mácula capaz de ensejar o relaxamento da prisão efetuada pelas autoridades do Município de São Félix do Xingu-PA
.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
,
embora a nobre defesa tenha ressaltado a ausência de contemporaneidade
,
tendo como fundamento a data em que se ocorreram as supostas interceptações telefônicas, entendo que ainda se mantém os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva expedida por este juízo no dia 24 de outubro de 2022 (id. 80135324
).
Denoto que o tempo gasto para ser realizada as investigações não afastam a contemporaneidade da prisão preventiva, isto porque, deve ser levado em considerando o momento em que autoridade policial entendeu que estavam presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os demais elementos do art. 312 do CPP, capaz de ensejar o pedido da prisão preventiva
. (...)
”. ID 12038880.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a custódia cautelar do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar
justificada
a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma,
preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente

Jerfeson da Silva Magalhães
.

Quanto a
alegação de ausência de contemporaneidade da medida excepcional
, sob o argumento de que se passaram mais de 01 (um) ano entre a descoberta dos fatos, em meados de outubro de 2021, e a data de decretação da prisão preventiva, ocorrida em 24 de outubro de 2022, entendo que, igualmente,
não merece ser acolhida
.

Isto porque, consoante apontado pelo Juízo de primeiro grau, o tempo gasto para a realização das investigações respeitou o necessário para a apuração dos indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas,
não havendo motivo para se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Sobre tema, encarto entendimento doutrinário,
in verbis
:

“
A natureza do delito e pena a ela cominada, enquanto critérios da razoabilidade de duração do processo, representam, em essência, o critério da proporcionalidade
.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo do que outros feitos por delitos de pequena gravidade
. Todavia, embora o critério da proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao binômio
‘
natureza do delito
–
pena cominada, não poderá ser aceito, de forma isolada, como índice de razoabilidade. Levado ao extremo, delitos apenados com prisão perpétua teriam como razoável um processo que durasse toda a vida. (...).
” (Aury Lopes Jr.
Direito ao processo penal no prazo razoável
, p. 56-57).
Grifei

Nesta linha de cognição, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. N
ão há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 3.
Demonstrados, de forma concreta, o risco de reiteração delitiva, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva
. 4. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 705836 MA 2021/0361383-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).
Grifei

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões das Cortes brasileiras:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, em ampla cadeia de aquisição e comercialização de entorpecentes, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da segregação cautelar ora hostilizada
.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado no tópico anterior.

Nesta toada, acrescento as seguintes decisões dos tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/03/2023